Tribunal: TJMT
Processo: 1055229-21.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055229-21.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DANIELLE MORAES RANZULI TEIXEIRA - CPF: 005.253.041-85 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1055229-21.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMBARGADA: DANIELLE MORAES RANZULI TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de apelação, em que se minorou o valor da compensação por dano moral para R$ 5.000,00.

A embargante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
afirma que não foi arbitrado honorários em favor do seu patrono sobre o valor que teve êxito em minorar no recurso.

Diz que os juros e correção não estão claros.

Pede o acolhimento (id. 161548152).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 162780713).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de apelação, em que se minorou o valor da compensação por dano moral para R$ 5.000,00.

A sentença foi em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1055229-21.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
DANIELLE MORAES RANZULI TEIXEIRA,
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando “
a inexistência do débito, referente ao contrato n.º 0201530107, no valor de R$ 25,79 (vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) descrito (Id. 44267275)
” e condenação da parte apelante/requerida “
ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),

pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
” (id. 155541953).

A parte dispositiva do acórdão, em que se analisou recurso da requerida, Movida:

“[...] Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e minoro o valor da compensação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente obteve parcial êxito em seu recurso.

É como voto.”

Para a embargante, deveria seu advogado ser beneficiado de verba honorários, mas não é o caso.

A embargante continuou sucumbente na maioria dos pedidos, e a minoração da compensação não convalida na reversão da sucumbência, que continua em seu desfavor, nos pedidos de declaração de inexistência de débito e na compensação pela negativação do nome da consumidora de maneira totalmente ilegal, descuidada e desleal.

Sobre os juros e correção, não foram objeto da apelação, sendo suscitados apenas em embargos. Questiona-se como se pode dizer que o acórdão foi omisso neste ponto, se a matéria sequer foi devolvida.

Omissão haveria se, devolvida, não houvesse apreciação.

A parte pretende, com os embargos, novar suas razões de apelo, o que é indevido e ilegal.

Se tinha dúvidas sobre os juros, que pedisse alteração ou adequação no apelo. Não há omissão daquilo que não se pediu, e que, na sentença, já se estabeleceu de certa maneira.

“[...]
CONDENO a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023